Tribunal: TJPA
Processo: 0806870-03.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2021-03-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806870-03.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: FACULDADE DOS CARAJAS LTDA - ME

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ARGUMENTOS TRAZIDOS NO PRESENTE RECURSO QUE SÃO APTOS A INFIRMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA ORA IMPUGNADA. TÍTULO DEFINITIVO DA PROPRIEDADE DECORRENTE DA OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À HIPÓTESE. AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer recurso de agravo de instrumento e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (teleconferência), no primeiro dia do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira, Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e
Ezilda Pastana Mutran
(Presidente).

Belém/PA, 1º de março de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,

com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela
FACULDADE DOS CARAJÁS LTDA – ME
visando a reforma da decisão proferida pelo Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Marabá que, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
, proc. nº 0800998-54.2018.8.14.0028, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em juízo de retratação, reformou a decisão de id. 8448338 nos seguintes termos (id. 2085042 – fls. 108/111):

Isto posto, buscando o efeito prático da decisão, e no sentido de manter um entendimento uniforme em casos semelhantes,
EXERÇO O JUÍZO DE RETRATAÇÃO
tal como prevê o art. 1.018, § 1º do CPC,
REFORMANDO
A DECISÃO LIMINAR DE ID 8448338, PARA
REVOGAR
a decisão de bloqueio dos bens imóveis dos requeridos GILSON DIAS CARDOSO, JOÃO SALAME NETO, JOSÉ WELTON PEREIRA LOPES, JOEL RODRIGUES ARAÚJO, SEBASTIÃO MIRANDA FILHO e FACULDADE DOS CARAJÁS LTDA, BEM COMO DETERMINANDO O BLOQUEIO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A FACULDADE, MATRÍCULA
nº 21.161
, livro 2, à ID 4826267, p. 27, do Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, referente ao termo de concessão de direito real de uso, expedido pela Prefeitura Municipal de Marabá à Faculdade dos Carajás Ltda.

OFICIE-SE
ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca de Marabá, para que proceda ao bloqueio do CITADO imóvel, conforme matrícula acima discriminada, determinando-se a suspensão de todo e qualquer ato dirigido à alienação de tais bens.

Notifiquem-se e intimem-se.

Comunique-se ao relator do AI.

Em suas razões (id.2084969
), historia a agravante que é ré em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público em face de alegada improbidade administrativa que importaria lesão ao erário, nos moldes do art. 10, “caput”, e incisos I e VIII e art. 11, “caput” e inciso I, ambos da Lei nº 8.429/92.

Relata que, segundo o
Parquet
, seria nula a concessão de direito real de uso do imóvel situado à Folha 32, Quadra 16, Lote 02-A, Nova Marabá, Marabá-PA, à Faculdade dos Carajás, em razão da ausência de realização de prévia avaliação, procedimento licitatório e autorização legislativa para a concessão, como exige a Lei nº 8.666/93.

Diz que, em razão disso, o Ministério Público do Estado do Pará entende que houve ilegalidade quando da alienação a título gratuito de propriedade pertencente à Prefeitura, o que supostamente vai de encontro ao disposto no art. 46 da Lei Orgânica Municipal.

Afirma que, posteriormente, a concessão de direito real de uso de bem imóvel público fora convertida em transferência de propriedade definitiva à Faculdade dos Carajás por ato do prefeito da época, João Salame Neto, o que caracterizaria ato ímprobo.

Diz ainda a recorrente que o Órgão Ministerial alega, também, que o valor da “alienação” do imóvel teria sido aquém do valor de mercado, pois fora arbitrado em 10% (dez por cento) do valor venal do bem, estipulado em R$570.757,40 (quinhentos e setenta mil e setecentos e cinquenta e sete reais e quarenta centavos), contudo o órgão ministerial entende que deveria ter sido utilizado como base o valor de mercado do bem, o qual arbitra em R$8.560.932,00 (oito milhões e quinhentos e sessenta mil e novecentos e trinta e dois reais).

Expôs que foi incluída no polo passivo da Ação Civil Pública por, supostamente, ter se beneficiado das “irregularidades repetidas e desastrosas dos agentes públicos acima indicados, recebendo em favor próprio imóvel urbano, integrante de patrimônio municipal, no valor de R$8.998.180,89 (oito milhões e novecentos e noventa e oito mil e cento e oitenta reais e oitenta e nove centavos), de forma extremamente fácil para não dizer o óbvio”, vendo-se “favorecida ao não se submeter ao certame licitatório, muito menos ao controle legislativo”.

Frisou que, em sede de liminar, foi requerido o imediato bloqueio dos bens dos réus, até provimento final da demanda, no valor de R$8.998.180,89 (oito milhões e novecentos e noventa e oito mil e cento e oitenta reais e oitenta e nove centavos), o que inicialmente fora deferido pelo juízo “a quo”.

Sustenta que, contudo, após interposição de Agravo de Instrumento pelo requerido Sebastião Miranda, o juízo de Primeiro Grau exerceu juízo de retratação, revogando a decisão de bloqueio em face dos demais requeridos, mantendo-a tão somente em relação ao imóvel onde funciona a Faculdade dos Carajás, ora agravante.

Diante de tais fatos, a recorrente advoga a necessidade de concessão de efeito suspensivo à decisão que ensejaria imediatamente prejuízos financeiros, comerciais e outros inimagináveis para si, inviabilizando, inclusive, o pagamento de terceiros, como funcionários e fornecedores.

A agravante diz que a indisponibilidade do imóvel onde funciona a impede, até mesmo, de dá-lo em garantia para obtenção de empréstimo visando a melhoria e ampliação do polo universitário. Menciona que tal projeto já existe e há inclusive demanda para a ampliação, inclusive para a criação de novos cursos, o que trará, novamente, mais benefício à municipalidade, decorrendo disso o
periculum in mora
inverso na manutenção da liminar concedida.

A instituição de ensino superior defende também que não há que se falar em prejuízo ao erário ocasionado por ela, pois já possui mais de mil alunos matriculados, além de empregar centenas de funcionários que dependem diretamente do funcionamento da instituição, contribuindo com a economia local e efetivando o direito à educação naquele Município.

A agravante assevera ainda a licitude da concessão do direito real de uso em comento, e que, existindo interesse público relevante, é dispensada a realização de concorrência para tal ato concessório.

Afirma a ausência de dolo ou culpa na sua conduta, suscitando a necessidade de aplicação da tese de responsabilidade subjetiva, impossibilitando, portanto, a condenação do particular na hipótese.

Diante da situação, postula a agravante o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o seu total provimento nos termos que expõe.

Ao receber (id. 2568957) o presente recurso, indeferi o pedido de efeito suspensivo pleiteado pelo agravante, mantendo na integralidade os efeitos da decisão ora vergastada, até ulterior deliberação.

A Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal da ordem jurídica, no id. 2659564, opinou pelo conhecimento e desprovimento recursal.

No id. 2695693, a agravante interpôs Agravo Interno contra a decisão de indeferimento do pedido liminar, discorrendo, em suma, que o próprio objeto da demanda
não se trata de bem público, o que possibilitaria a livre disposição do imóvel pelo particular.

Disse também que a Superintendência de Desenvolvimento Urbano do Município de Marabá conferiu à agravante o “Título Definitivo de Propriedade” do bem em comento (documento anexo ao agravo de instrumento – ID nº 2085065)
.

Aduziu ainda que é proprietária plena do prédio em que funciona a Faculdade dos Carajás, podendo inclusive aliená-lo ou onerá-lo, o que não causaria danos ao erário público porque, primeiramente, o bem há muito já não integra o patrimônio municipal e, em segundo lugar, o procedimento de concessão do uso do imóvel, que posteriormente gerou o título de propriedade, observou a legislação aplicável, não havendo que se falar em irregularidade de sua parte.

Foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno pela parte agravada (id. 2994496).

No id. 4083757, exercendo o juízo de retratação, dei provimento ao Agravo Interno para deferir o efeito suspensivo pleiteado, suspendendo a eficácia da decisão que determinou a indisponibilidade do bem imóvel mencionado.

No id. 4085217, foi certificada a ausência de contrarrazões ao Agravo de Instrumento.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e
passo a analisá-lo.

Nas suas razões recursais (Id. 2084969), a recorrente alega que a manutenção da decisão agravada ensejaria imediatamente prejuízos financeiros, comerciais e outros inimagináveis para si, inviabilizando, inclusive, o pagamento de terceiros, como funcionários e fornecedores.

A agravante disse ainda que a indisponibilidade do imóvel onde funciona a impede, até mesmo, de dá-lo em garantia para a obtenção de empréstimo visando a melhoria e ampliação do polo universitário.

Mencionou que tal projeto já existe e há inclusive demanda para a ampliação, inclusive para a criação de novos cursos, o que trará, novamente, mais benefício à municipalidade, decorrendo disso o
periculum in mora
inverso ao ser mantida a liminar concedida.

Analisando detidamente os autos e meditando sobre a controvérsia em julgamento, faz-se necessário seguir o entendimento lançado na decisão de id. 4083757, tendo em vista que há título definitivo da propriedade em questão (Id. 2085065– fl. 414), não sendo o caso de considerar o bem público, como o fiz na primeira decisão.

Outrossim, o procedimento de concessão do uso do imóvel, que posteriormente gerou o título de propriedade, observou a legislação aplicável, podendo se vislumbrar a fumaça do bom direito em favor da recorrente, não havendo que se falar, portanto, neste exame perfunctório, em irregularidade por parte da agravante.

Isso se diz porque, para haver a improbidade, não basta, em princípio, culpa leve do agente ou terceiro, exigindo-se, no mínimo, a culpa grave para tal configuração, conforme entendimento pacífico do STJ, senão vejamos:

(...)

2.

Acerca do tema, esta Corte Superior tem a diretriz de que improbidade é ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo, sendo indispensável para a caracterização de improbidade que a conduta do agente seja dolosa para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9o. e 11 da Lei 8.429/1992, ou, pelo menos, eivada de culpa grave nas do artigo 10 (AIA 30/AM, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe 28.09.2011).

Diante do atual quadro probatório, não se vislumbra tal elemento subjetivo em desfavor da empresa recorrente, que, diante do bloqueio do seu bem, pode vir a sofrer prejuízos indevidos em face de tal medida.

Assim, há a necessidade de acolhimento, neste instante processual, das alegações da recorrente para garantir a liberação do imóvel onde funciona a Faculdade dos Carajás.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, reformando a decisão impugnada “in totum”.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, 1º de março de 2021.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 10/03/2021